Tribunal: TJDFT
Processo: 0723498-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723498-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RYAN DO MONTE MATOS IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Willamys Ferreira Gama, em favor de Ryan do Monte Matos, contra decisão da MMa. Juíza da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que recebeu a denúncia nos autos n.o 0720571-83.2022.8.07.0009 (ID 47843801 - Pág. 120/121). Consta do auto de prisão em flagrante que, no dia 21/12/2022, policiais militares foram acionados via COPOM para prestar auxílio a uma guarnição que efetuava uma perseguição a um motociclista que havia empreendido fuga ao avistar uma viatura da PMDF que realizava patrulhamento de rotina na Região Administrativa de Samambaia, logrando êxito em alcançar o fugitivo, que foi posteriormente qualificado como Guilherme Eduardo Menezes. Tal indivíduo, questionado sobre a motocicleta, informou que seria de propriedade de Ryan do Monte Matos, o qual seria responsável por uma distribuidora de bebidas. Desse modo, os policiais, com o intuito de checar as informações prestadas pelo motociclista, dirigiram-se ao local, onde Ryan confirmou que a motocicleta era de sua propriedade e que havia emprestado a Guilherme. Ocorre que, durante o atendimento à guarnição, os policiais observaram Ryan se dirigir até o banheiro da distribuidora e começar a destruir um objeto (posteriormente reconhecido como uma balança de precisão), bem como visualizaram o paciente dispensar uma substância de coloração branca no vaso sanitário e misturar uma substância de cor branca em um balde. Diante de tais observações, os policiais resolveram efetuar diligências no interior da distribuidora, logrando êxito em encontrar trouxinhas de substância que aparentava ser cocaína, além de um saco contendo uma outra substância não identificada, levando a crer que se tratava de algo para fins de realizar a mistura. Foram apreendidas 16 (dezesseis) porções de cocaína, que totalizaram 9,87 g de massa líquida, bem como a balança de precisão quebrada pelo paciente (ID 47843801 - Pág. 31). Na audiência de custódia, a MMa. Juíza de Direito homologou o Auto de Prisão em Flagrante, nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal, mas não vislumbrou a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente, razão pela qual lhe concedeu liberdade provisória, sem fiança, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (ID 47843801 - Pág. 44/47). Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos: “[...] No dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 21h15, na QR 421, Conjunto 6, Lote 21, Distribuidora de Bebidas Virote, Samambaia Norte/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 16 (dezesseis) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em plástico, com a massa líquida de 9,87 g (nove gramas e oitenta e sete centigramas). Na data do ocorrido, policiais militares foram acionados, via COPOM, para apoiarem uma guarnição que perseguia o condutor de uma motocicleta em fuga, após avistar uma viatura policial em Samambaia/DF. Os castrenses conseguiram alcançar a referida motocicleta, sendo que o condutor era Guilherme Eduardo Menezes. Após busca pessoal a que foi submetido, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Questionado sobre a propriedade da motocicleta, Guilherme Eduardo afirmou que pertencia ao denunciado, proprietário de uma distribuidora de bebidas. Em seguida, os policiais se dirigiram ao endereço da distribuidora, indicado por Guilherme, para checarem as informações acerca da motocicleta. O denunciado confirmou aos policiais que a moto lhe pertencia, bem assim que havia emprestado o veículo a Guilherme. No curso da entrevista, os policiais perceberam que RYAN se dirigiu ao banheiro, de forma suspeita, e passou a destruir uma balança de precisão, além de ter dispensado uma substância de cor branca no vaso sanitário. Os castrenses perceberam, ainda, que o denunciado misturou uma substância branca em um balde. Diante dessa situação, os policiais realizaram buscas na distribuidora e encontraram as 16 (dezesseis) porções de cocaína pertencentes ao denunciado e destinadas à difusão entre terceiros. Consta, ainda, a apreensão de 02 (dois) aparelhos celulares.” (ID 47843801 - Pág. 68/70). A Defesa apresentou defesa preliminar, requerendo a rejeição da denúncia e declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que não havia situação flagrancial que autorizasse a busca realizada no estabelecimento comercial do paciente, realizado por volta das 21h15, sem mandado de busca e apreensão e sem autorização do proprietário (ID 47843801 - Pág. 104/113). A MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes afastou a tese e recebeu a denúncia, com base na seguinte fundamentação: “[...] Enquanto a Defesa invoca a tese de ilegalidade da busca na Distribuidora de Bebidas em que foram encontrados os entorpecentes em razão de inexistência de justa causa a justificar a diligência, o Ministério Público aponta, com base no colhido no inquérito, fatos que preencheriam fundadas razões para a realização da busca. Ocorre que, ao menos por ora, as duas narrativas demonstram possibilidade de terem ocorrido concretamente, logo, não havendo evidência irrefutável da nulidade suscitada pela Defesa, de rigor que seja dado prosseguimento ao feito e realizada a instrução, pois neste momento processual, o prosseguimento da persecução penal reside na existência de justa causa, a qual se consubstancia na probabilidade do cometimento da conduta, tida por punível, atribuída ao Denunciado, em cujo momento adequado será analisada a dinâmica dos fatos para lhe imputar ou não o crime narrado na peça acusatória. Ademais, conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas, o que, por ora, não foi produzido pela Defesa. Fora isso, conforme entendimento jurisprudencial colacionado pelo Ministério Público, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando a proteção de inviolabilidade domiciliar no caso de estabelecimento comercial em funcionamento e aberto ao público. Assim, julgo prejudicada a análise dos argumentos baseados em especulações dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante, uma vez que é inerente a esta fase processual não se ter por esgotadas as provas, as quais são produzidas sob crivo do contraditório e ampla defesa até o encerramento de instrução. Logo, para o esclarecimento dos questionamentos lançados pela Defesa e a formação da convicção do Juízo quanto à inocência ou não do Acusado, é imprescindível a realização da instrução, sendo impossível interpretação oposta. Presentes os pressupostos legais, recebo a denúncia de ID n. 147595368. Designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Cite-se e intime-se o Réu.” (ID 22802461). No presente habeas corpus, o impetrante alega que há ilegalidade no recebimento da denúncia, pois a peça acusatória é baseada em prova ilícita, pois os policiais foram até o endereço do paciente (sua distribuidora de bebidas), ingressaram no local por volta de 21h15 e começaram a realizar buscas sem o devido mandado de busca e apreensão ou mesmo qualquer elemento indicativo de prática ilícita. Ressalta que não havia elementos que indicassem a ocorrência de crime em flagrante, tornando nula a busca domiciliar desprovida de mandado judicial. Assevera que “os próprios policiais foram até o local para saber informações sobre a motocicleta”. Afirma que há manifesta ausência de justa causa para persecução penal, pois a ilicitude da prova é evidente, inclusive as provas dela derivadas. Pede o deferimento da liminar para suspender a ação penal em face do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem, “para declarar a nulidade do processo, inclusive do afastamento do sigilo telefônico”. Por fim, com a declaração da ilicitude das provas, requer a “restituição dos bens lícitos eventualmente apreendidos”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, pois a análise dos fatos e provas é inviável em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória. Noutro giro, não se verifica que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade por alegada violação de domicílio, uma vez que a entrada no estabelecimento comercial foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância. De fato, consta dos depoimentos dos policiais que foram até o estabelecimento comercial do paciente para checar a veracidade das informações prestadas por Guilherme, que havia afirmado que Ryan era o proprietário da motocicleta que estava em sua posse e, desse modo, a presença dos policiais no local era legítima e estava devidamente justificada. Ademais, os agentes afirmaram que, após obterem as informações acerca da propriedade do veículo, visualizaram o paciente destruir um objeto no banheiro, bem como dispensar uma substância de coloração branca no vaso sanitário e misturar uma substância de cor branca em um balde. E, só depois de tais observações, os policiais resolveram efetuar diligências no interior da distribuidora, logrando apreender a balança de precisão quebrada e dezesseis porções de cocaína. Observa-se, portanto, que é possível vislumbrar, nesse juízo de cognição estreita, que, no momento dos fatos, os policiais estavam amparados por fundadas suspeitas de que havia entorpecentes na distribuidora de bebidas do paciente. Com efeito, a constatação pelos policiais de que o paciente estava quebrando um objeto no banheiro e jogando substâncias de coloração branca em um vaso sanitário e em um balde caracteriza a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito no seu estabelecimento comercial, autorizando a entrada dos agentes públicos, com esteio no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal. No julgamento do RE n.o 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”, estando o caso dos autos de acordo com o entendimento, ao menos para o que se pode examinar na estreita sede do habeas corpus. Portanto, revela-se prematura a declaração de nulidade da busca e apreensão em sede de habeas corpus, de modo que, havendo elementos mínimos que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador